Tribunal: TJBA
Processo: 8018319-93.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018319-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON DOS SANTOS BARROS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA DETERMINAR PAGAMENTO DE VERBA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao conceder a segurança pleiteada em mandado impetrado por policial militar da reserva, determinou o pagamento de parcela estranha ao objeto da demanda, que tratava exclusivamente da revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) para a referência “V”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de vício de julgamento extra petita, em razão da condenação em objeto diverso do pedido formulado na petição inicial. A decisão violou os limites objetivos da lide, em afronta aos arts. 141, 322 e 492 do Código de Processo Civil, e ao princípio do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Caracterizada a extrapolação dos limites da causa de pedir, impõe-se a correção do julgado para que a concessão da segurança observe rigorosamente os contornos da pretensão deduzida. 4. A inclusão da GCET no dispositivo da decisão não encontra respaldo nos autos, tampouco foi objeto de requerimento expresso ou implícito na inicial. 4. Acolhimento dos aclaratórios para suprimir o vício e adequar o acórdão ao pedido original. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA EXCLUIR DA DECISÃO A CONDENAÇÃO RELATIVA À GCET, MANTENDO-SE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8018319-93.2022.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, EDSON DOS SANTOS BARROS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11